Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CNIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente.
2. Uma vez tendo o agravante tentado, por diversas formas, buscar a satisfação do crédito e as tentativas restaram frustradas, mostra-se cabível o deferimento da expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, para fins de consulta junto ao INSS acerca dos vínculos trabalhistas do devedor, mormente se tais informações constavam de sua declaração de imposto de renda anexada aos autos e que se encontra desatualizada.
3. O pedido de penhora do percentual de tais valores não se mostra possível nesta instância recursal, pois somente após a juntada das informações a serem prestadas pelo CNIS aos autos será possível ao juízo de primeira instância analisar o seu cabimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.